Tribunal: TJMT
Processo: 1005005-52.2024.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1005005-52.2024.8.11.0037.
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE
RECORRENTES: HERICA FANTINATI e ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRENTE: HERICA FANTINATI e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 A 05/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSOS INOMINADOS. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL CONTRATADA. MERENDEIRA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXPOSIÇÃO AO CALOR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO. PAGAMENTO A PARTIR DA DATA DA PERÍCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de servidora pública estadual contratada, que exerce a função de merendeira, para condenar a Administração ao pagamento de adicional de insalubridade em grau médio (20%), com base em laudo pericial elaborado em 01/10/2024. A parte autora pleiteava o adicional retroativamente desde 2019, enquanto o Estado defendia a improcedência integral do pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora merendeira tem direito ao adicional de insalubridade por exposição ao calor; (ii) estabelecer se o pagamento do adicional pode retroagir à data anterior à realização do laudo pericial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pagamento de adicional de insalubridade a servidores públicos exige previsão legal expressa, em atenção ao princípio da legalidade administrativa (CF/1988, art. 37), e não pode ser fixado judicialmente por analogia ou isonomia, conforme Súmula Vinculante no 37 e Súmula no 339 do STF.
4. O direito ao adicional de insalubridade, previsto no art. 7o, XXIII da CF/1988, possui eficácia limitada, sendo dependente de regulamentação infraconstitucional. No âmbito do Estado de Mato Grosso, aplicam-se a LC no 04/1990 e a LC no 502/2013, que condicionam a concessão do adicional à comprovação por meio de laudo técnico e à observância das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial a NR-15.
5. A jurisprudência do STJ afirma que o marco inicial para o pagamento do adicional de insalubridade é a data do laudo pericial que comprova a condição insalubre (REsp 1.400.37/RS e REsp 1652391/RS), sendo indevido o pagamento retroativo.
6. No caso, a perícia técnica realizada em 01/10/2024 constatou a exposição habitual da servidora ao calor, caracterizando insalubridade em grau médio, nos termos da NR-15. Não houve prova hábil anterior que justificasse pagamento retroativo.
7. A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso possui entendimento consolidado no sentido de que o adicional de insalubridade é devido apenas a partir da data da perícia que comprova a exposição, o que justifica a manutenção da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
O adicional de insalubridade é devido ao servidor público apenas mediante laudo técnico que comprove a exposição a condições insalubres, conforme previsão legal específica.
O marco inicial para pagamento do adicional de insalubridade é a data da realização da perícia técnica que atesta a insalubridade, sendo incabível o pagamento retroativo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, XXIII e 37, caput; CPC, arts. 85, § 3o, e 98, § 3o; Lei 9.099/95, art. 55; LC/MT no 04/1990, art. 87; LC/MT no 502/2013, art. 3o; EC no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 37; STF, Súmula no 339; STJ, REsp 1.400.37/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015; STJ, REsp 1652391/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17.05.2017; TJMT, N.U 0002982-86.2009.8.11.0002, Rel. Lucia Peruffo, j. 27.08.2020; TJMT, N.U 1002261-56.2019.8.11.0006, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 21.08.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005005-52.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HERICA FANTINATI - CPF: 022.995.629-74 (RECORRENTE), RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025